Tribunal: TJMT
Processo: 1006987-28.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006987-28.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Anuidades OAB]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - CPF: 547.399.851-87 (AGRAVANTE), EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO - ME - CNPJ: 03.681.472/0001-45 (AGRAVANTE), Fazenda Pública Estadual do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), Ministério Público Estadual (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA
ON LINE
– VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o do CPC –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.”
(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO – ME e EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO
contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, MM.
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 2096-45.2010.811.0037 (cód. 69789), proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
que deferiu a constrição mensal de 30% dos rendimentos auferidos pela agravante junto ao Instituto Federal de Mato Grosso, até o integral cumprimento do crédito tributário.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão de primeiro grau deve ser revogada porque recaiu sobre seu salário (verbas trabalhistas), inclusive sobre verbas de caráter indenizatório.

Discorre que o crédito executado diz respeito à CDA no 200912991, cuja dívida atualizada totaliza R$ 88.899,66 (oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos).

Escuda sua pretensão inicial nos requisitos legais, pugnando pela atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de que a r. decisão
limine
seja modificada no sentido de conceder à agravante a suspensão pretendida até o julgamento deste recurso.

O almejado efeito suspensivo foi indeferido pela relatora originaria Desa. Antônia Siqueira Gonçalves conforme id. 3168316.

Apresentada contrarrazões pelos agravados em id. 3802258.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos id. 5749171.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo

que deferiu a constrição mensal de 30% dos rendimentos auferidos pela agravante junto ao Instituto Federal de Mato Grosso, até o integral cumprimento do crédito tributário.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
24/03/2010
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do executado
EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO – ME e EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO
na qual visa o recebimento do montante de
R$ 88.899.66
(oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos) à época da propositura da demanda.

O juízo de origem deferiu a penhora de 30% do rendimento do executado, com seguinte fundamento:

“Destarte, DEFIRO o pedido e DETERMINO a constrição mensal de 30% dos rendimentos auferidos pelo devedor EDIONE TEIXEIRA DE CARVALHO perante o INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO até o integral cumprimento do crédito tributário.

Após, vista dos autos ao exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade, ou não, de bloqueio
online
em suposta conta salarial
.

Com efeito
,
cumpre esclarecer que não desconheço o disposto no artigo 833, IV do CPC que dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários
, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios[...]
;”

No entanto, apesar de afirmar prejuízos ao seu sustento e na manutenção familiar, com o deferimento da constrição de 30% em seus rendimentos, os documentos apresentados (Id. 2489928, 2489930 e 2489932), não dão conta quanto à impossibilidade de manutenção familiar com a aludida constrição.

Nesse sentido, o artigo §3o do artigo 854 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”

No mesmo sentido é o entendimento adotado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA BACENJUD – CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR – SALÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3o, DO CPC – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário , verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3o do art. 854 do CPC. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.

(N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA VIA BACEN-JUD - VERBA DE NATUREZA SALARIAL -

NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovado pelo devedor que a conta bancária em que efetivado o bloqueio eletrônico é utilizada exclusivamente para a percepção dos rendimentos provenientes do exercício de sua atividade laboral e, portanto, que o valor nela penhorado possui natureza salarial, encontrando-se acobertado pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, revela-se escorreito o indeferimento do pedido de desbloqueio da importância e a confirmação da penhora realizada via sistema Bacen-Jud.

(N.U 1005226-88.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Logo, diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessário a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021